Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0700137-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Silva Lucena Dantas contra a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que decretou a sua prisão preventiva (ID no 79923120). O paciente foi preso em 5/1/2026. 2. A decisão decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima nos autos da ação penal no 0704786-43.2025.8.07.0020, demonstrando resistência ao cumprimento de ordens judiciais, o que justifica a custódia como forma de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 3. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita (proprietário de barbearia há cerca de 11 anos), tem ensino superior completo, histórico positivo de cumprimento de cautelares anteriores (inclusive monitoração eletrônica) e não apresenta risco concreto de reiteração delitiva. 4. Argumenta que não houve aproximação física, encontro pessoal ou comunicação direta recente que pudesse caracterizar violação imediata das medidas impostas. Há apenas alegações genéricas. 5. Afirma que a decisão baseou-se em vídeo sem nitidez, no qual aparece apenas um transeunte nas imediações da residência da vítima, sem identificação facial clara, perícia técnica conclusiva ou qualquer elemento que assegure tratar-se do paciente. 6. Suscita violação aos princípios constitucionais e processuais, pois a prisão preventiva não pode basear-se em presunções ou conjecturas, já que constitui medida excepcional, admissível somente quando todas as demais cautelares mostrarem-se insuficientes. Devem incidir os princípios da proporcionalidade, do in dubio pro reo e da ultima ratio. 7. Sustenta que a prisão preventiva é mais gravosa do que a pena em abstrato prevista para os crimes imputados, o que configura antecipação indevida da sanção penal. 8. Alega que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva e reitera que a decisão judicial carece de motivação concreta e atual. 9. Pede concessão liminar da ordem para revogação imediata da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares adequadas (CPP, art. 319), inclusive monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a aplicação das cautelares que o Tribunal entender pertinentes. 10. Cumpre decidir. 11. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 12. Conforme ponderado na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente descumpriu medidas protetivas que haviam sido concedidas à vítima (ID no 79926309, págs. 33-38, autos no 0719077-82.2024.8.07.0020; ID no 79926903, págs. 193-196, autos no 0723186-42.2024.8.07.0020, ID no 79926310, págs. 264-269, autos no 0704786-43.2025.8.07.0020). 13. A hipótese se enquadra no CPP, art. 313, III, pois o paciente foi denunciado por crimes dolosos – perseguição e violência psicológica (CP, arts. 147-A e 147-B, ID no 79926309, págs. 220-226), praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com penas máximas de 2 anos de reclusão. 14. A denúncia foi recebida em 4/7/2025 (ID no 79926309, págs. 232-233), em 27/6/2025 foi retirado o monitoramento eletrônico (ID no 79926309, págs. 253-254) e em 29/7/2025 o paciente foi citado (ID no 79926309, págs. 292-296). 15. Registre-se que o paciente possuía uma arma de fogo legal, apreendida em 1/9/2025 (ID no 79926310, pág. 89). Decretada a apreensão, o apresentou-a à Autoridade Policial. 16. Há, de fato, histórico de tentativas de contato do paciente com a vítima por e-mail, telefone próprio e de terceiros; de envio de vídeos e mensagens, conforme registros policiais e relatórios do PROVID/PMDF. A decisão, contudo, deve fundamentar-se em condutas contemporâneas. 17. Nesse sentido, o fato que teria motivado a prisão, ocorrido na noite de 24/12/2025, foi demonstrado pelo assistente de acusação apenas por meio de imagens geradas por circuito de vigilância, que não são nítidas e, por isso, não permitem identificar, com segurança, que o paciente é o transeunte de camisa clara e boné. Também não há elementos que identifiquem o carro do paciente nas proximidades (IDs no 261100533 e 261100534, autos no 0704786-43.2025.8.07.0020). 18. O paciente é primário e tem bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita. Ainda que tivesse descumprido as medidas, a conduta que lhe foi atribuída não ensejou ameaça concreta ou qualquer tipo de violência física ou psicológica à vítima. Destaco os tempos e os modos verbais, com cautela nessa afirmação: ... ainda que tivesse. Não há qualquer certeza a esse respeito. 19. Não vislumbro indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 313 do Código de Processo Penal). 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, há elementos que permitem a revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 21. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Silva Lucena Dantas, qualificado nos autos, para que seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se, por outro motivo, estiver preso. Mantenho as medidas protetivas e a acrescento, nesta oportunidade, as seguintes medidas cautelares (medidas de coação): I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou similar), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser mantido atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo. 22. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 23. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, com cópia desta decisão. 24. A vítima constituiu-se assistente do Ministério Público no autos no 0704786-43.2025.8.07.0020. Intime-a desta decisão. 25. Encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, integrante da colenda 1a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 770 de 15 de dezembro de 2025). 26. Dou a esta decisão força de Alvará de Soltura. 27. Cumpra-se com urgência. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantão de 2o Grau